Tribunal: TJPA
Processo: 0801939-73.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801939-73.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ELAINE DA CRUZ GUIMARAES

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO WEYL, PATRIC PINHEIRO WEYL, RAFAEL SANTOS DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime em relação ao art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, sob o fundamento de que a conduta dos recorridos não foi individualizada na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a peça inicial apresenta descrição de como cada acusado concorreu para o fato individualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de autoria coletiva, a descrição minuciosa da conduta de cada acusado é prescindível, desde que a inicial contenha elementos mínimos que permitam o desenvolvimento da persecução penal e garantam o contraditório e a ampla defesa, como se deu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. Nos crimes de autoria coletiva, não é exigida descrição minuciosa das condutas individuais dos acusados, bastando elementos suficientes para a persecução penal. 2. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, deve ser recebida a queixa-crime para viabilizar o curso da ação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 163, parágrafo único, IV, 107, IV; CPP, arts. 41 e 395, I e II;

Jurisprudência relevante: STJ,
AgRg no AREsp n. 1.333.052/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elaine da Cruz Guimarães interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que rejeitou queixa-crime, com fulcro nos arts. 395, I e II, do CPP, por inépcia da inicial e falta de legitimidade da parte, bem como declarou a extinção da punibilidade dos recorridos com relação ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, IV, em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP (ID 22872681).

A recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a queixa-crime seja recebida em relação ao art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, sustentando que a conduta dos recorridos foi individualizada na peça inicial (ID 22872692).

Os recorridos contrarrazoaram pelo acerto da decisão recorrida (ID 22872697), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo o pinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24648382).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a queixa-crime seja recebida em relação ao art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, sustentando que a conduta dos recorridos foi individualizada na peça inicial.

A esse respeito, cumpre transcrever o teor da decisão objurgada que decidiu pela rejeição da queixa-crime, com fulcro nos arts. 395, I e II, do CPP por inépcia da inicial e falta de legitimidade da parte, bem como declarou a extinção da punibilidade dos recorridos com relação ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, IV, do CP pelo instituto da decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP:

“Primeiramente, deve-se observar que, efetivamente, conforme alegado pelo Parquet; o delito do art. 163, parágrafo único, III do CP é de ação pública incondicionada.

Neste passo, com relação à legitimidade para propositura da ação penal, o CPP, em seu art. 24 é claro ao mencionar que: “Nos crimes de ação pública, está será promovida por denúncia do Ministério Público”. Assim, na hipótese vertente, tenho por ausente essa condição da ação, porquanto ainda não houve oferecimento de denúncia por parte do órgão Ministerial acerca dos fatos relatados.

Já com relação ao delito previsto no art.163, parágrafo único, IV do CP, em que pese o fato de que este se procede mediante queixa-crime. Analisando os autos, verifica-se que a inicial acusatória é inepta, uma vez que não individualiza corretamente as condutas dos querelados, limitando-se a afirmar que tanto a querelada Maria quanto seus filhos estariam envolvidos na danificação da residência.

Desta forma, resta impossibilitado para os querelados o exercício do direito de defesa, uma vez que o acusado se defende dos fatos. Em verdade, o querelante limitou-se a narrar o fato de forma genérica, não sendo possível extrair da narrativa as condutas dos crimes imputados a cada um dos querelados.

Tendo em vista que o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação legal, não resta outra alternativa senão a rejeição da queixa-crime por inépcia. (...)

Neste diapasão, considerando que a querelante tomou ciência dos fatos e da suposta autoria do delito em 25/01/2023, observa-se que o prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 38 do CPP, já se esgotou não tendo ocorrido, até a presente data, regularização da inicial acusatória. Assim, não resta outra opção a este juízo além de rejeitar a peça inicial e decretar a consequente extinção da punibilidade dos querelados com relação ao delito previsto no art.163, IV do CP pelo instituto da decadência. (...)

Diante dos fundamentos lançados, entendo ser plenamente cabível a rejeição da queixa-crime com relação ao delito previsto no art.163, parágrafo único, IV em virtude da inépcia da inicial e ocorrência da decadência; bem como do delito do art.163, parágrafo único, III do CP, em virtude da ausência de legitimidade por parte da querelante para propositura da ação penal. Pensar de maneira diversa viola não apenas o princípio da instrumentalidade processual, mas também o direito da dignidade da pessoa, já que, conforme mencionado acima, o simples ajuizamento da ação penal, por si só, é capaz de afetar consideravelmente a vida de uma pessoa.

Por todo o exposto,
REJEITO A QUEIXA-CRIME na sua integralidade
, com fulcro nos arts. 395, I e II por inépcia da inicial e falta de legitimidade da parte; bem como, declaro a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
dos querelados
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO WEYL, PATRIC PINHEIRO WEYL e RAFAEL SANTOS DOS SANTOS
com relação ao delito previsto no art.163, IV, pelo instituto da decadência, nos termos do art.107, IV do CP. (ID 22872681, grifo do original)

Não obstante o entendimento do juízo originário, a desconstituição da decisão objurgada é medida que se impõe a fim de que a queixa-crime quanto ao crime encartado no art. 163, parágrafo único, IV, do CP, seja recebida, pois, segundo a jurisprudência do STJ, "nos crimes de autoria coletiva, reputa-se prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.333.052/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019).

Na espécie, a queixa-crime foi deduzida, essencialmente, nos seguintes termos:

ELAINE DA CRUZ GUIMARÃES, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF nº 934.178.702-59, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Passagem São José, nº 41, Casa A, Sacramenta, em Belém/PA, CEP: 66.120-270, por intermédio de seu bastante procurador que abaixo subscreve, advogado devidamente inscrito na OAB/PR 69.857 e OAB/SC 40.248-A, com escritório profissional situado à Av. Dr. Gastão Vidigal, n° 966, Sala 202, Centro Empresarial Green Tower, Zona 08, CEP: 87.050-440, em Maringá/PR, onde recebe intimações, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, propor a presente:

QUEIXA-CRIME

Em face de:

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO WEYL, brasileira, inscrita no CPF/MF nº 030.866.232-68, residente e domiciliada na Av. Brasil, nº 144, Quadra 22, Coqueiro, CEP: 66.625-670, em Belém/PA; PATRIC PINHEIRO WEYL, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF n° 600.194.172-68, residente e domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, n. 7200, Apartamento 103, Bloco 06, Res Ilhas Pochart Tapana, CEP: 66.823-010, em Belém/PA; e RAFAEL SANTOS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Cédula de Identidade RG n° 348384-8, inscrito no CPF/MF nº 864.921.362-68, residente e domiciliado na Avenida Brasil, n° 144, Bairro Coqueiro, CEP: 66.650-491, em Belém/PA, pelos fatos e fundamento adiante expostos:

1) DOS FATOS

A Querelante é proprietária do imóvel localizado na Av. Brasil, nº 144, Quadra 22, Coqueiro, em Belém/PA, CEP: 66.625-670, inscrito na Matrícula de nº 202 do 2º Registro de Imóveis desta Comarca, conforme documentos que instruem a presente exordial.

Tornou-se proprietária do referido imóvel, por meio de concorrência pública/venda direta promovida pela Caixa Econômica Federal, cuja propriedade era de exclusividade desta, conforme Av. 11/202GP, datado de 01/12/2017 (consolidação da propriedade).

Para aquisição do imóvel, a Querelante o fez por meio de financiamento bancário, consoante se extrai tanto do contrato formalizado com a instituição financeira, conforme contrato e cédula de crédito imobiliário em anexo.

Desta forma, tem-se em mente que o presente imóvel encontrava-se ocupado pela Querelada Maria e sua família de maneira irregular, tendo em vista que a mesma não era proprietária da residência e não detinha qualquer autorização para residir no imóvel, o que se mantém até a presente data.

Diante dessa situação, nos Autos de n° 0853879-57.2021.8.14.0301, a Querelante ingressou com ação de Imissão de Posse em face da Querelada, requerendo que ela e seus familiares fossem liminarmente compelidos a desocuparem o imóvel, imitindo-a na posse do imóvel.

Houve prolação de sentença nos autos, a qual fora determinada a desocupação do imóvel por parte da ocupante, e ainda confirmando a liminar concedida nos autos, determinando que a Querelada e seus familiares desocupassem o imóvel em um prazo de 15 (quinze) dias.

Vale acrescentar que tanto o Querelado Rafael, quanto o Querelado Patric são filhos da Querelada Maria. Sendo Patric filho biológico de Maria e Rafael filho adotivo da mesma, conforme foi afirmado pelo próprio Sr. Rafael nos Autos de n° 1029054-31.2021.4.01.3900, no qual deixa claro que a Querelada Maria se tratava de sua mãe adotiva [...]

Portanto, sendo os dois filhos da Querelada Maria, eles estavam cientes acerca da ordem de desocupação do imóvel proferida pela referida sentença, e auxiliaram e participaram da dilapidação do imóvel, conforme será comprovado no decorrer da instrução processual.

Diante dessa situação Excelência, tendo sido a liminar de desocupação do imóvel deferida e confirmada pelo Juízo, no dia 25/01/2023, a Querelante foi até o imóvel para averiguar se houve a desocupação voluntária.

Chegando lá, constatou que o imóvel estava em estado de abandono, não havendo possibilidade sequer de alguém está morando no imóvel, e confirmou que não havia mais ninguém na propriedade, desta forma a mesma contratou um chaveiro para que pudesse adentrar a residência, mas ao conseguir adentrar no imóvel, para sua surpresa, o imóvel estava completamente deteriorado, estando as portas, as grades, o telhado, as paredes, os azulejos, as pias, entre outras partes da propriedade completamente danificadas e dilapidados.

Ficando claro que os Querelados estão destruindo o imóvel que é de propriedade da Querelante, simplesmente por vingança, ou meio egoístico.

[...]

Vale deixar bem evidente Excelência que todos os Querelados participaram da realização dos danos na propriedade, conforme será devidamente comprovado no decorrer da instrução processual.

Dessarte, não resta alternativa senão a propositura da presente QUEIXA-CRIME para que os Querelados sejam responsabilizados penalmente por suas condutas, haja vista o cometimento do crime de Dano Qualificado e/ou Dano Simples, conforme art. 163, Parágrafo Único, incisos III e IV, do Código Penal.

[...]

Em relação ao inciso IV, Parágrafo Único, do Art. 163, do Código Penal, é possível concluir que o sujeito danifica um objeto, em regra, por motivo de vingança, despeito, indiferença afetiva ou prazer mórbido de lesar, ou simplesmente egoístico, nem sempre conectados a momentâneo acesso de cólera.

A circunstância qualificadora reside no íntimo do sujeito ativo, que nela se enquadra quando pretende alcançar alguma vantagem no prejuízo provocado, ou simplesmente, repita-se, egoístico.

Portanto, fica claro que tal qualificadora também se enquadra no caso em questão, afinal os Querelados simplesmente danificaram completamente o Imóvel da Querelante, visando prejudicá-la, afinal, a propriedade ficou em condições impossíveis de residir ou alugar para terceiro, estando inteiramente destruída.

Ainda vale ressaltar que os Querelados agiram por motivo de vingança em face da Querelante, afinal ela ingressou com ação de Imissão de Posse em face deles fazendo com que eles tivessem que se retirar da propriedade, pois os Querelados estavam ocupando irregularmente um imóvel que não os pertencia há logos anos.

Destarte, resta devidamente consubstanciado o delito aqui em análise, bem como a autoria, devendo a presente queixa ser recebida por este Douto Juízo, em virtude do exposto, conforme previsto no art. 163, Parágrafo Único, incisos III e IV, do Código Penal.” (ID 22872449)

Como se vê, embora a queixa-crime não desça às minúcias da conduta perpetrada pelos recorridos, esta não deixa de individualizar suas ações, demonstrando a ligação entre a conduta e o fato delitivo, identificando-os como responsáveis pela prática criminosa.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar decisão objurgada e receber parcialmente a queixa-crime com relação ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, IV, do CP, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025